Tribunal: TJDFT
Processo: 0736689-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736689-45.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE JUAN LAGUNA SAAVEDRA, MARCELO RICARDO SOZA ALVAREZ EMBARGADO: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE JUAN LAGUNA SAAVEDRA e MARCELO RICARDO SOZA ALVAREZ contra o acórdão de ID 70511640 que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação dos embargantes. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, a ser devidamente observada, sob pena de preclusão. Na hipótese, verifica-se que o recurso é intempestivo. A parte embargante tomou ciência do acórdão que julgou o recurso de apelação, em 11/4/2025, de modo que o termo final do prazo recursal se deu em 24/4/2025, ao passo que o recurso somente foi interposto em 28/4/2025. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora